Tribunal: STF
Processo: RE 1560219
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



     



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação — Embargos à execução — Termo inicial da incidência de juros de mora em execução de verba honorária movida contra a Fazenda Pública — Fluência de juros moratórios a partir do transcurso do prazo legal para pagamento do débito, sem que se tenha verificado o respectivo adimplemento — Precedentes do A. STJ — Sentença reformada em parte — Apelo fazendário provido.” (Doc. 1, p. 181, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 1, p. 192-199), foram desprovidos (Doc. 1, p. 201-207).



    Nas razões do apelo extremo, a AMBEV S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º e 100 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido contrariou a “jurisprudência do STF sobre a matéria em questão, conforme o teor da Súmula do STF nº 254 e o acórdão relativo ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431” (Doc. 1, p. 242), ao excluir a incidência de juros de mora sobre os valores devidos antes do escoamento do prazo constitucional para pagamento do requisitório. Afirmou que a decisão recorrida seria “manifestamente inconstitucional, no tocante à aplicação de juros moratórios, haja vista o entendimento firmado pelo STF sobre o tema, que não deixa dúvidas de que devem incidir juros moratórios no lapso temporal abrangido entre a apresentação dos cálculos e a efetiva expedição de ofício requisitório de pequeno valor/precatório” (Doc. 1, p. 244). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a incidência de juros de mora desde a data da elaboração dos cálculos de liquidação até a efetiva expedição de ofício requisitório de pequeno valor/precatório (Doc. 1, p. 247).



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 1, p. 262-264).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 1, p. 268). Inconformada, a AMBEV S/A interpôs agravo (Doc. 1, p. 271-288). 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 96 (Doc. 3).



    A 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “Juízo de retratação -Tema nº 96 do E. STF - Retorno dos autos a esta Colenda Câmara - Afastamento da incidência de juros moratórios na condenação de honorários advocatícios imposta à Fazenda Pública Estadual, excetuada a hipótese de não pagamento do requisitório no prazo legal - Hipótese dos autos que não se amolda ao quanto decidido pelo Pretório Excelso no RE nº 579.431/RS - Incidindo juros de mora apenas após o período de graça, não há que se cogitar de contabilização do encargo no interstício entre a conta de homologação e a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor - Retratação não realizada - Acórdão mantido.” (Doc. 9, p. 2, destaquei)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 96 de Repercussão Geral, em que se discutia a “incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório”, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese: 



    “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” (DJe de 30/06/2017, destaquei)



    Neste sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS DATAS DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO DE GRAÇA DO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMAS 147 E 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. A COISA JULGADA NÃO IMPEDE A OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO AO STF. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.428.978-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 12/05/2025, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.533.035-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/04/2025, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual Civil. Precatório. Juros de mora. Incidência no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a da expedição do requisitório. Repercussão geral do tema reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 579.431/RS-RG (Tema 96), Relator o Ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à incidência de ‘juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório’. 



    2. Manutenção da decisão mediante a qual, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil (com a redação da Lei nº 11.418/06). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário 910.486-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 1º/06/2016, destaquei)



    Dessa orientação divergiu o acórdão ora recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a do requisitório. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente